Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-262/MG - OBRAS DE DUPLICAÇÃO - FISCALIS 260/2010 - PORTARIA 416/2010

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2025-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Auditoria (Fiscobras 2010) nas obras de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração da rodovia BR-262/MG. Considerando que o Sr. Luiz Antonio Pagot comprovou o recolhimento integral do valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2233/2013-TCU-Plenário . Considerando que, em relação aos Srs. Hideraldo Luiz Caron e Luis Munhoz Prosel Junior, transcorreu o prazo de 3 (três) anos após a interrupção dos pagamentos das multas que lhes foram aplicadas, sem que houvesse a prática de atos com eficácia interruptiva, restando caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Tribunal, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 169, inciso III, e 218 do Regimento Interno e com os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação ao Sr. Luiz Antonio Pagot (CPF XXX.102.567-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 2233/2013-TCU-Plenário ; reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação aos Srs. Luis Munhoz Prosel Junior (CPF XXX.516.676-XX) e Hideraldo Luiz Caron (CPF XXX.497.930-XX); e determinar o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 007.498/2010-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.003/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.268/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.562/2011-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.561/2011-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.083/2011-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.560/2011-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.972/2011-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Bruno Saraiva Duarte (107.829/OAB-MG), Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/a. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.